Tribunal: TJSP
Processo: 1115018-19.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados.

Nulidade de sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de prova testemunhal. Hipótese de julgamento de mérito no estado em que o processo se encontra. Instrução suficiente. Preliminar afastada.

Inépcia da

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados.

Nulidade de sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de prova testemunhal. Hipótese de julgamento de mérito no estado em que o processo se encontra. Instrução suficiente. Preliminar afastada.

Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Preenchimento do disposto no artigo 319 do CPC. Apresentação de documentos suficientes ao regular processamento da demanda. Preliminar afastada.

Sub-rogação nos direitos dos segurados que não autoriza a inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Cotejo de provas que leva à conclusão de que o nexo de causalidade de interesse real ao processo não foi seguramente estabelecido.

Prevalência dos princípios da eficiência e da legalidade do serviço público e, assim, do prestígio da afirmação de inexistência de episódios no fornecimento de energia elétrica.

Procedência e primeiro grau. Reforma para julgar improcedente o pedido.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000635567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115018-19.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, vencidos o Relator sorteado, que declara, e o 5o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO, vencedor, JOSÉ MARCOS MARRONE, vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO, HÉLIO NOGUEIRA E SALLES VIEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.45.435
Apelação n° 1115018-19.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Companhia Brasileira de Força e Luz - CPFL
Apelada: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela
indenização paga a seus segurados.
Nulidade de sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Desnecessidade de produção de prova testemunhal. Hipótese
de julgamento de mérito no estado em que o processo se
encontra. Instrução suficiente. Preliminar afastada.
Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Preenchimento do
disposto no artigo 319 do CPC. Apresentação de documentos
suficientes ao regular processamento da demanda. Preliminar
afastada.
Sub-rogação nos direitos dos segurados que não autoriza a
inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos
técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Cotejo de
provas que leva à conclusão de que o nexo de causalidade de
interesse real ao processo não foi seguramente estabelecido.
Prevalência dos princípios da eficiência e da legalidade do
serviço público e, assim, do prestígio da afirmação de
inexistência de episódios no fornecimento de energia elétrica.
Procedência
e
primeiro
grau.
Reforma
para
julgar
improcedente o pedido.
Apelação provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação regressiva reportada a contrato de prestação
de serviços de fornecimento de energia elétrica cuja sentença assentou a
procedência do pedido e com isto a ré foi condenada ao pagamento do
valor de R$28.190,22, corrigido desde o desembolso e com juros de mora
desde a citação.
Dada a sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Apela a ré, sustentando que: houve cerceamento de defesa,
porque não foi produzida a prova oral requerida; é necessária prova
pericial técnica; alternativamente, deve ser realizada prova pericial
simplificada nas instalações internas da unidade consumidora; a ação não
foi instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura; a autora
não comprovou o pagamento do valor que ela pretendeu ser ressarcida em
regresso; era imprescindível a instauração de prévia reclamação
administrativa; deve ser observada a Resolução Normativa no 414/2010 da
ANEEL; não é parte legítima passiva para figurar no processo, uma vez
que não ficou constatada irregularidade na rede de distribuição de energia;
não responde por sinistro ao qual não deu causa; sem a perícia nos bens
danificados, não se pode dar valia aos documentos unilaterais juntados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora; somente a perícia dos objetos danificados podia descartar a
ocorrência de irregularidade na rede interna da unidade consumidora; o
laudo juntado pela autora revelou que o dano adveio de forte chuva com
raios, ou seja, de descarga atmosférica, o que exclui a sua
responsabilidade; não constou de seu sistema nenhum registro de
ocorrência na região em que está localizada a unidade consumidora; o
sinistro não decorreu de falha na prestação do serviço de distribuição de
energia; a não observância do procedimento administrativo regulado pela
ANEEL afastou o nexo de causalidade entre o dano alegado e o possível
evento ocorrido na rede elétrica; não era cabível a inversão do ônus da
prova; a autora não se desincumbiu do ônus da prova do direito alegado na
inicial; a ação em debate deve ser julgada improcedente.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Afastam-se as preliminares arguidas, pois não houve nulidade
de julgamento por cerceamento de defesa, tampouco inépcia da petição
inicial, falta de interesse processual ou ilegitimidade passiva. Quanto à
primeira, a instrução processual foi adequada para o julgamento antecipado
de mérito, conforme se depreende na hipótese, não se justificando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elastério para a colhida de prova testemunhal. A petição inicial cumpriu
adequadamente o disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil,
além de ter sido acompanhada dos documentos necessários a respaldar a
causa de pedir e pedidos expendidos, inclusive as regulações de sinistros
feitas em relação aos usuários da autora.
O interesse de agir também está minimamente demonstrado
pela narrativa articulada e pelos documentos apresentados, suscitando sua
condição de sub-rogada nos direitos indenizatórios dos consumidores da
ré, não se confundindo com a análise de mérito sobre eventual procedência
dos pedidos regressivos formulados. Em igual medida, despropositada a
alegação de ilegitimidade passiva, pois é evidente a pertinência subjetiva
da ré para potencial responsabilização pelos danos provocados em
equipamentos eletroeletrônicos de usuários da rede de energia elétrica por
ela fornecida.
No mérito, contudo, o recurso merece acolhimento.
O que se busca na ação regressiva por seguradora é justamente
obter o ressarcimento material daquilo que despendeu em cobertura
securitária, até porque, não se duvida da sub-rogação nos direitos de seus
segurados, contra o autor do dano, se houver pagamento da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectiva, nos termos do artigo 786, do Código Civil.
Apesar de sempre se alegar a falta de comprovação da
cobertura securitária, porém, cuida-se, a rigor, de argumento vazio, porque
as seguradoras com atividade controlada não viriam a juízo fazer
afirmação falsa. Com isso, não se tem dúvida acerca do sinistro que gerou
a cobertura securitária.
O ponto de interesse à solução nesta lide é a verificação de
falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica.
Conquanto a responsabilidade da ré como concessionária de
serviço público seja objetiva, é bem de se ver que, igualmente, não há
prova segura do nexo de causalidade e os laudos apresentados pela autora a
isso não se prestam, porque dizem respeito à existência do dano coberto.
Por isto, no cotejo das provas, sem que se possa deslembrar da
responsabilidade objetiva que permeia a relação jurídica da ré, não há
como se estabelecer o nexo de causalidade na hipótese, até porque, se o
dever de cobertura securitária é objetivo e, portanto, bastaria a ocorrência
do dano e, se inexistir causa excludente, para o regresso, há sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade da prova de má prestação dos serviços, não feita, no caso em
exame.
Assim é como se decide nesta Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA POR SEGURADORA DANOS MATERIAIS
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS QUE
GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DO SEGURADO, EM
RAZÃO DE ALEGADA OSCILAÇÃO DA TENSÃO
ELÉTRICA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL
DE QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO
SERVIÇO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE SUA CONDUTA COMISSIVA OU
OMISSIVA, OS DANOS SUSTENTADOS PELO LESADO
E O LIAME CAUSAL ENTRE ELES INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO CDC QUE NÃO SE
OPERA
DE
FORMA
AUTOMÁTICA

HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
SEGURADORA
NÃO
CONSTATADA DOCUMENTOS JUNTADOS COM A
INICIAL UNILATERALMENTE PRODUZIDOS, SEM O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE NÃO SE PRESTAM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A CORROBORAR A TESE SUSTENTADA NA INICIAL -
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
1115351-73.2015.8.26.0100, rel. Paulo Roberto de Santana, j.
23.05.2017)
Ademais, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal,
gozam de presunção de legalidade e de eficiência, além da fé pública, os
atos das pessoas jurídicas concessionárias de serviço público, como é o
caso da ré. Desta sorte, os relatórios negativos de ocorrências de distúrbios
na rede, se apresentados, são presumivelmente verdadeiros, até prova
fidedigna em contrário.
Daí que os ônus são cabíveis a quem alega a deficiência na
prestação dos serviços, mesmo porque a danificação de equipamento
elétrico e eletrônico não raro decorre de deficiência da rede interna dos
domicílios.
Assim é que, sem a comprovação induvidosa de pagamento e
da deficiência na prestação de serviços a cargo da fornecedora de energia
elétrica, a cobertura securitária deve ser vista como decorrência pura e
simples da realização da apólice, cujos riscos cobertos foram antevistos
pelos cálculos atuariais e, portanto, sem lhe redundar em perdas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A tanto deve ser acrescentado, como reforço de argumentação,
que a seguradora se desincumbiria do ônus de provar se demonstrasse a
ocorrência de variações no fornecimento de energia elétrica ao segurado,
por meio à evidência de prova técnica, sem, pois que se possa valer de
documentos que não são suficientes para a demonstração de má prestação
de serviços.
Nesse cenário, a reforma da r. sentença para a improcedência
do pedido é medida que se impõe, com inversão dos ônus sucumbenciais,
que ficam carreados à autora, condenada ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
causa, já considerados aqui aqueles devidos em favor de seu patrono, pelo
trabalho adicional realizado em grau recursal.
Em face do exposto, pelo meu voto, é dado provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33160
Apelação Cível no 1115018-19.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelado: Bradesco Auto/re Cia de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Julgamento antecipado da lide Cerceamento de defesa - Prolatora da
sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem
apreciados os argumentos desenvolvidos no processo Prova documental
existente nos autos que era suficiente para o julgamento antecipado da
demanda
Prescindível a análise pericial dos equipamentos elétricos
danificados ou das instalações internas da unidade consumidora -
Impossibilidade de se decretar a nulidade da sentença.
Responsabilidade civil Ação regressiva Aparelhos elétricos do segurado
da autora que, por falha da ré, foram danificados Desnecessidade de prévio
ingresso de pedido administrativo de ressarcimento dos danos Segurado que
tinha a opção de reivindicar os seus direitos diretamente da seguradora
Acesso ao judiciário, afora isso, que não está condicionado ao esgotamento da
esfera administrativa.
Responsabilidade civil
Ação regressiva - Pareceres elaborados por
profissionais especializados e isentos de parcialidade a pedido do segurado da
autora, anexados à inicial, que demonstraram que os danos causados aos seus
equipamentos derivaram de oscilação de energia elétrica acima do normal
Referidos pareceres, ademais, que foram acompanhados por “Relatório de
Regulação”, preparado por empresa de engenharia de avaliações, contratada
pela seguradora autora - Nexo causal comprovado.
Responsabilidade civil
Ação regressiva
Queima de equipamentos
elétricos Variação brusca na rede de distribuição de energia elétrica, a qual
representa acontecimento natural previsível e rotineiro, que configura fortuito
interno
Responsabilidade da ré reconhecida
Reembolso do valor
indenizatório devido Ação procedente - Apelo da ré desprovido.
1. “Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros” propôs ação
regressiva de ressarcimento de danos, de rito comum, em face de “Companhia Paulista
de Força e Luz - CPFL”, objetivando a condenação desta no pagamento da importância
de R$ 28.190,22 (fls. 1/17).
A ré ofereceu contestação (fls. 276/292), havendo a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentado réplica (fls. 339/369).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 372), a ilustre juíza
de primeiro grau considerou a ação procedente (fl. 376), para esse fim:
“(...) condenar a ré ao pagamento de R$ 28.190,22 (...), arbitrando
juros legais de mora a partir da citação à monta de 1% ao mês e
correção monetária a partir da data do desembolso da quantia
(STJ, AgRg no Ag 1.010.715-RS, Terceira Turma, Relator Min.
Sidnei Beneti, j. em 16.4.2009)” (fl. 376).
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“A ré arcará com as custas processuais, inclusive honorários
advocatícios, despendidos pelo demandante, que fixo em 10% do
valor da condenação atualizado, corrigido monetariamente pelos
índices constantes da tabela de atualização do Tribunal de Justiça
deste Estado desde a presente data e acrescido de juros de mora
de 1% (...) ao mês, contados desde o trânsito em julgado, na
forma do art. 85, § 16, do NCPC” (fl. 376).
Inconformada, a ré interpôs, tempestivamente, apelação (fls.
378/379), aduzindo, em síntese, que: houve cerceamento de defesa, porque não foi
produzida a prova oral requerida; é necessária prova pericial técnica; alternativamente,
deve ser realizada prova pericial simplificada nas instalações internas da unidade
consumidora; a ação não foi instruída com os documentos indispensáveis à sua
propositura; a autora não comprovou o pagamento do valor que ela pretendeu ser
ressarcida em regresso; era imprescindível a instauração de prévia reclamação
administrativa; deve ser observada a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL; não
é parte legítima passiva para figurar no processo, uma vez que não ficou constatada
irregularidade na rede de distribuição de energia; não responde por sinistro ao qual não
deu causa; sem a perícia nos bens danificados, não se pode dar valia aos documentos
unilaterais juntados pela autora; somente a perícia dos objetos danificados podia
descartar a ocorrência de irregularidade na rede interna da unidade consumidora; o
laudo juntado pela autora revelou que o dano adveio de forte chuva com raios, ou seja,
de descarga atmosférica, o que exclui a sua responsabilidade; não constou de seu
sistema nenhum registro de ocorrência na região em que está localizada a unidade
consumidora; o sinistro não decorreu de falha na prestação do serviço de distribuição de
energia; a não observância do procedimento administrativo regulado pela ANEEL
afastou o nexo de causalidade entre o dano alegado e o possível evento ocorrido na rede
elétrica; não era cabível a inversão do ônus da prova; a autora não se desincumbiu do
ônus da prova do direito alegado na inicial; a ação em debate deve ser julgada
improcedente (fls. 380/414).
O recurso foi preparado (fls. 415/416), tendo sido respondido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela autora (fls. 420/432).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela ré não comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Não ficou caracterizado o alegado cerceamento de defesa,
resultante de não ter sido produzida prova oral, ou seja, oitiva do segurado da autora (fl.
383), assim como prova pericial sobre os equipamentos danificados (fl. 385),
alternativamente, prova técnica simplificada nas instalações internas da unidade
consumidora (fl. 388).
A digna autoridade judiciária sentenciante tinha em mãos todos
os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no
processo.
Como lembram THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO
FERREIRA GOUVÊA, LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI e JOÃO
FRANCISCO NAVES DA FONSECA:
“(...) sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização: JTJ 317/189
(Ap 964.735-0/3), 344/387 (Ap 7.055.145-6), 350/29 (AI
7.393.526-1), RJM 185/213 (Ap 1.0313.07.219415-9/001)”
(“Código de processo civil e legislação processual em vigor”, 47a
ed., São Paulo: Saraiva, 2016, nota ao art. 370: 1a do atual CPC,
p. 440).
Deliberou no mesmo diapasão o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de
Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o
magistrado a autorizar a produção dessa ou daquela prova, se por
outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em
vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a
análise da conveniência e necessidade da sua produção” (REsp no
879.677-DF, registro no 2006/0179190-6, 4a Turma, v.u., Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 11.10.2011, DJe de
29.11.2011).

A prova documental produzida era suficiente para a antecipação
do julgamento da demanda (fl. 372), tornando-se prescindível a realização de outras
provas (fls. 383/388).
Não se pode decretar, logo, a nulidade da sentença recorrida, por
ofensa ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.2. Diferentemente do afirmado pela ré (fls. 388/389), a ação em
exame foi instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura.
Trata-se de ação regressiva proposta pela seguradora em face da
concessionária de energia elétrica, na qual aquela postula que esta reembolse o valor
indenizatório pago ao seu segurado, R$ 28.190,22 (fls. 2/4), decorrente de descarga
atmosférica ou de brusca oscilação na rede elétrica administrada pela ré.
São suficientes para amparar o pedido de ressarcimento em
regresso os documentos anexados à exordial, mais precisamente:
a) apólice de seguro (fls. 45/60);
b) aviso de sinistro (fl. 187);
c) relatório de regulação de sinistro (fls. 193/198);
d) relatório de inspeção e análise de riscos (fls. 199/211);
e) relatórios técnicos elaborados por profissionais capacitados, os quais descreveram os
equipamentos danificados e apontaram a sua causa (fls. 252, 253);
f) comprovante de pagamento da indenização securitária efetuado pela autora ao seu
segurado (fl. 259).
2.3. Não deve ser aceita, igualmente, a alegação da ré de ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação (fl. 392).
De acordo com a inicial, a autora atribuiu à ré a responsabilidade
pelos danos ocasionados ao seu segurado (fls. 2/3), integrando o mérito da demanda a
existência ou não de falha na prestação de seus serviços de fornecimento de energia
elétrica.
2.4. Diversamente do sustentado nas razões recursais (fls.
390/392), não era necessário que o segurado da autora, “Condomínio Residencial Autos
do São Bernardo” (fl. 2), tivesse ingressado, previamente, com pedido de ressarcimento
administrativo perante a ré.
O segurado da autora mantinha contrato de seguro de seus
equipamentos elétricos (fls. 45/60), razão pela qual tinha a opção de reivindicar os seus
direitos diretamente da seguradora.
Afora isso, o acesso ao poder judiciário não está condicionado ao
esgotamento da esfera administrativa, não podendo o art. 204 da Resolução Normativa
no 414, de 9.9.2010, da ANEEL se sobrepor ao direito de ação, assegurado no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal.
A esse respeito, já houve pronunciamento do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Apelação Ação regressiva Seguro - Condomínio residencial
Queima de motor de elevador em razão de oscilação na tensão
de energia elétrica Desnecessidade de pedido administrativo
Art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL que não se
sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto Causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
madura Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado,
em razão do pagamento de indenização Art. 786 do CC Ré
que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão
fornecida na data do sinistro - Ausência de caso fortuito ou força
maior Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos
deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada
Sentença reformada para julgar procedente a ação Recurso
provido” (Ap no 1032267-98.2016.8.260114, de Campinas, 24a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA, j. em 19.5.2017) (grifo não original).
Saliente-se que, segundo o relatório de regulação do sinistro, o
condomínio segurado efetuou reclamação perante a Concessionária ré, a qual recebeu o
Protocolo no 9093252297 (fl. 197, item 9).
2.5. Ficou demonstrado, ademais, o nexo de causalidade entre a
falha na prestação dos serviços da ré e o prejuízo suportado pelo segurado.
A seguradora autora juntou com a inicial da ação pareceres
técnicos elaborados por profissionais especializados, os quais revelaram que os danos
causados aos equipamentos que guarneciam o imóvel de seu segurado originaram-se de:
“sobrecarga de tensão no retorno de energia devido às fortes chuvas ocorridas na
cidade” (fl. 252); “sobretensão ou subtensão na rede de alimentação (permanente ou
periódica” (fl. 253).
Note-se que tais pareceres foram elaborados por empresas
distintas da seguradora autora, a pedido de seu segurado, não se vislumbrando qualquer
indício de parcialidade em suas conclusões.
A própria Resolução Normativa no 404, de 9.9.2010, da ANEEL,
no art. 206, § 11, que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos elétricos,
afirma que a concessionária pode solicitar ao consumidor laudo e orçamento de oficina
não credenciada, verificando-se, no inciso II desta norma, a seguir transcrito, a relevante
força probante dada a essa documentação:
“II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo
também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está
danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento,
ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na
emissão do laudo”.
De qualquer maneira, os referidos pareceres foram acompanhados
por “Relatório de Regulação”, preparado por empresa de engenharia de avaliações,
contratada pela seguradora autora (fls. 193/198).
Confiram-se os seguintes trechos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Um temporal assolou a região vindo a causar oscilações na rede
de energia elétrica, provocando danos em diversos equipamentos,
sendo os danos decorrentes de picos de energia acima do normal
para funcionamento dos equipamentos” (fl. 193).
“Os itens danificados em decorrência dos picos de energia que
atingiram o local de risco foram direcionados pelo segurado a
assistências técnicas distintas, que, em elaboração do laudo
técnico, constataram a ocorrência dos danos por oscilação de
tensão elétrica causada por sobrecarga decorrente de descargas
atmosféricas, no caso, picos de energia acima do normal para
funcionamento dos equipamentos” (fl. 194).
“(...) frente às constatações realizadas em vistoria, entendemos
que a causa atribuída ao evento é Danos Elétricos decorrentes de
oscilações de energia acima do normal para funcionamento dos
equipamentos (...)” (fl. 195).
2.6. Nessa linha de raciocínio, versando a ação sobre consumo e
respondendo a ré objetivamente pelos serviços de energia elétrica que presta, conforme
dispõem o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 14, “caput”, do Código de
Defesa do Consumidor, inviável isentá-la da obrigação de reembolsar a seguradora
autora do valor da indenização que esta pagou ao seu segurado (fl. 259).
A oscilação de energia acima do normal (fls. 195, 252, 253), que
afetou o imóvel em que estavam localizados os equipamentos danificados,
discriminados nos pareceres técnicos anexados à inicial, não pode ser reputada como
fortuito externo, excludente de responsabilidade da ré.
A variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a
qual representa acontecimento natural previsível e rotineiro, configura fortuito interno,
mantendo nítida ligação com os riscos da atividade da ré.
O posicionamento aqui esposado já foi seguido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado
com a própria atividade da concessionária
Laudo técnico
particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço Excludente da responsabilidade civil não
demonstrado
Direito de regresso reconhecido relativo aos
segurado
José
Aparecido

Reforma
da
sentença
de
improcedência para parcial procedência Recurso parcialmente
provido” (Ap no 1008872-35.2019.8.26.0482, de Presidente
Prudente, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, j. em 29.1.2020) (grifo
não original).
“Ação de regresso Fornecimento de energia elétrica Sub-
rogação em direitos
Oscilação de energia que acarreta
danificação de equipamentos segurados Falha na prestação de
serviço - Reexame exauriente de todos os elementos de prova
Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar pela
qualidade e segurança de seu serviço Sentença escorreita
Recurso improvido.
(...).
(...) a ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza como
fortuito interno, tendo a concessionária de energia elétrica,
prestadora de serviço público, o dever jurídico de desenvolver e
instalar mecanismos de segurança para que eventos da natureza
(chuvas, raios, ventos e ação de terceiros) não perturbem o
fornecimento do serviço aos consumidores que 'ad eternum'
pagam suas faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa espécie contratual, pois é a
concessionária que extrai o lucro da atividade, não podendo
transferir o risco à parte vulnerável” (Ap no
1002917-23.2019.8.26.0482, de Presidente Prudente, 23a Câmara
de Direito Privado, m.v., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j.
em 29.1.2020) (grifo não original).
“Ação regressiva proposta pela seguradora contra fornecedora de
energia elétrica Seguradora que paga a indenização sub-roga-se
nos direitos do segurado contra o autor do dano Arts. 349 e 786
do Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida
Descarga elétrica em razão de chuva Queima de equipamentos
eletrônicos
Acontecimento natural que configura fortuito
interno, uma vez que faz parte dos riscos inerentes à própria
atividade da ré, não havendo que se falar em excludente de sua
responsabilidade

Ressarcimento
do
valor
comprovado
documentalmente, tendo em vista os danos causados aos
equipamentos elétricos do segurado da autora Sentença de
procedência
mantida

Recurso
desprovido”
(Ap
no
1122303-68-2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em
7.2.2017) (grifo não original).
“Responsabilidade civil
Ação regressiva promovida pela
seguradora
Dano material
Queima de equipamentos
eletrônicos
Descarga elétrica
Relação de consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Responsabilidade objetiva do prestador do serviço Fortuito
interno
Direito de regresso bem reconhecido
Sentença
mantida

Recurso
improvido”
(Ap
no
1107121-42.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 16.2.2017) (grifo não original).
“Ação regressiva de reparação de danos materiais Sub-rogação
legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349
e 786 do Código Civil) Relação originária de consumo
Incidência das normas do CDC - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo
(art. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do
CDC) Nexo de causalidade entre a oscilação/descarga elétrica e
os danos causados nos equipamentos eletrônicos Hipótese de
raios na rede de distribuição de energia que configura fortuito
interno
Precedentes
Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de
equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede
Apelada condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela
apelante a título de indenização securitária Sentença reformada”
(Ap no 1017763-65.2015.8.26.0068, de Barueri, 12a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. TASSO DUARTE DE MELO, j.
em 5.4.2017) (grifo não original).
No mesmo rumo houve manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, referindo-se a um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“No caso, restou devidamente demonstrado que os danos aos
aparelhos do segurado da autora foram causados por oscilação
térmica em decorrência de chuva e raios no local.
Os laudos técnicos, elaborados para regulação do sinistro,
constituem prova idônea no sentido de que os danos foram
causados pela sobrecarga da rede elétrica. Apesar de terem sido
elaborados de modo unilateral, foram feitos por técnico
especializado, não se vislumbrando qualquer indício de
parcialidade em sua elaboração.
É importante salientar que um acontecimento natural, como a
queda de energia elétrica em uma região causado por chuvas
fortes e raios, configura fortuito interno, uma vez que tal evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo, pois, que se falar em
excludente de responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A legislação consumerista, ao adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza objetivamente o fornecedor pela má prestação do
serviço, exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, o que não restou comprovado nos autos” (AREsp no
1.389.808-SP, registro no 2018/0285812-2, decisão monocrática
proferida pelo Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA,
publicada no DJe de 1.2.2019) (grifo não original).

2.7. Por outro lado, cabia à ré evidenciar que, no dia em que os
equipamentos do segurado da autora foram danificados (fl. 2), a rede de distribuição de
energia elétrica para a unidade consumidora encontrava-se regular, sem registro de
oscilação brusca ou de descarga elétrica.
Ressalte-se que a documentação apresentada pela concessionária
ré não basta para tanto, já que é baseada: em tela sistêmica (contendo informações
extraídas de seu próprio sistema informatizado), facilmente confeccionada de acordo
com o seu interesse jurídico (fl. 283); em “Relatório de Causas de Queimas de
Equipamentos eletroeletrônicos” (fls. 323/327), documento genérico, não relacionado
especificamente com o caso em tela.
2.8. Como a seguradora autora juntou documento comprobatório
de que o valor da indenização foi depositado em 5.4.2018 (R$ 28.190,22 fl. 259), ela
faz jus ao seu reembolso pela ré, corrigido pelos índices da tabela prática editada pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do pagamento, acrescido de juros moratórios
lineares de 1% ao mês desde a citação, consoante determinado na sentença hostilizada
(fl. 376).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 371/376).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo advogado da autora (fls. 420/432), majoro, com fulcro no art. 85, § 11, do atual
CPC, a verba honorária devida a ele pela ré, de 10% para 15% sobre o valor da
condenação atualizado.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
11F762A7
10
18
Declarações
de Votos
JOSE MARCOS MARRONE
12006897
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1115018-19.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.